Tribunal: TJMT
Processo: 1014940-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014940-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), SELFCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP - CNPJ: 22.124.800/0001-57 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMETO RURAL SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS, DA VALIDADE E DA EFICÁCIA DO AUTO DE EMBARGO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - INGERÊNCIA PODER JUDICIÁRIO – RECURSO AUSENTE DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
AGRAVADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
SELFCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que
indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1011894-06.2019.8.11.0002, impetrado contra ato do Secretário Municipal de Meio Ambiente
, indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de suspensão do Auto de Embargo, com a consequente liberação da atividade empresarial exercida pela Agravante.

O Agravante aduz que a probabilidade do direito está evidente, visto que praticou todos os atos que lhe competia para obter a licença ambiental, mas mesmo assim foi lavrado o auto de embargo e a consequente determinação de abstenção do exercício de sua atividade empresarial.

Assevera que a empresa foi constituída em março de 2015 e só conseguiu iniciar suas atividades, em fevereiro de 2019; porém,

. desde o início a s suas atividades a própria administração pública, concedeu o Alvará de funcionamento (fevereiro de 2019), uma vez que entregou toda documentação solicitada, faltando apenas a licença ambiental.

Sustenta que solicitou a licença ambiental em 16/08/2016, todavia, até esta data não foi expedida.

Destaca que o Agravado não deu andamento ao processo administrativo, apenas exarou um despacho solicitando de forma vaga e temerária uma reanálise do processo de licenciamento; por consequência, não pode ser punido pela morosidade da administração pública.

Ao final, pugna pela reforma da decisão,
determinando-se a suspensão do Auto de Embargo, com a consequente liberação da atividade empresarial exercida pela Agravante.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 30400488), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Denota-se dos autos que o Agravante impetrou Mandado de Segurança
em desfavor do
Secretário de Meio Ambiente do Município de Várzea Grande
,

visando suspensão dos efeitos, da validade e da eficácia do auto de embargo no 1431, expedido em 23/08/2019 pelos fiscais municipais da secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável de Várzea Grande/MT, e, assim, liberar o funcionamento da atividade empresarial da impetrante até o julgamento final do
writ
.

O Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

“A questão colocada pela parte Impetrante reclama que se aguarde o contraditório, posto que a autuação e embargo do órgão administrativo não pode ser substituída pela tutela jurisdicional, dirigida apenas ao controle de legalidade do ato administrativo, a fim de que se possa melhor analisar e decidir a respeito.

Além disso, ainda que, apenas a título de argumentação, se considerasse configurada a relevância do fundamento da impetração, não há de se falar em perigo da demora, pois não há risco ao resultado útil do processo, e esta ação tem processamento diferenciado e célere, portanto, a eficácia de eventual sentença de concessão da segurança estará integralmente preservada.

Indefiro, pois, o pedido liminar.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, com a presente decisão, a segunda via da inicial, bem como fotocópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009).”

Irresignado com o
decisum
, o Agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento, mas fora indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

É sabido que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. 3 – In casu, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.4 - Honorários advocatícios arbitrados de forma equitativa e proporcional pelo juízo de piso, com fulcro no artigo 85, §3o do CPC.
(RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

E conforme se assentou na decisão proferida no Agravo de Instrumento, não se vislumbra,
prima facie,
qualquer irregularidade ou morosidade no andamento do processo administrativo da licença ambiental, visto que foi observado em
mais de uma oportunidade, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente expediu ofícios, determinando a regularização de pendências constatadas, o que, aparentemente, até o momento, não foram sanadas pelo Recorrente.

Ademais, a Agravante não poderia dar início às suas atividades sem a devida licença de instalação e/ou autorização do órgão ambiental, existindo os meios jurídicos cabíveis para compelir a Administração a promover o andamento de eventual requerimento.

Portanto, não há que ser alterada a decisão monocrática, ora impugnada, já que deu início às suas atividades sem a devida comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a emissão de licença de instalação/operação, a Agravada, agiu em consonância à lei, autuando o contribuinte por violação ao disposto no artigo 60, da Lei 9.605/1998 e artigo 66 do Decreto 6.514/2008.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020